Tribunal: TJMT
Processo: 0003333-24.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003333-24.2017.8.11.0020
1o APELANTE: SEBASTIAO ALVES BARBOSA.
2o APELANTE: DELIANE FREITAS MARQUES E OUTROS.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o primeiro apelante, SEBASTIAO ALVES BARBOSA, para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc).
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator